Tribunal: TJMT
Processo: 1015043-16.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015043-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE MEDEIRO DA SILVA - CPF: 019.480.121-70 (VÍTIMA), MARCIONE GOMES DE ABREU - CPF: 039.522.551-57 (EMBARGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ADV – MATHEUS ROSS –

MARCIONE GOMES DE ABREU

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO PATRONO DO RECORRIDO – INOCORRÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO À CONSTITUIÇÃO DATIVA QUE MERECEM SER SANADAS – ADVOGADO QUE NÃO FOI CONSTITUÍDO APENAS PARA O ATO RECURSAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADA -
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Temerário que esta e. Corte estabeleça os honorários da causa, em supressão de instância do juízo que é o mais indicado para verificar a nomeação, encargo e atribuição dos honorários em submissão ao estabelecido na Tabela da OAB-MT, ainda mais quando há dúvidas quanto a constituição do patrono na audiência de instrução e julgamento, por não ficar claro no termo lavrado se o advogado foi constituído particularmente pelo réu ou pelo juízo como dativo, situação que poderá ser dirimida tão somente pelo juízo da causa, que tem até a prolação da sentença para fixar o valor total dos honorários ao advogado dativo. (art. 303 da CNGC).

Embargos conhecidos, porém, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração
tempestivamente
opostos pelo advogado do Embargante Matheus Roos, no recurso em sentido estrito n. 1015043-16.2019.8.11.0000, aduzindo omissão do
decisum
quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Nas razões, o embargante sustenta:
“Apresentamos embargos de declaração para tão somente sanar a omissão quanto a fixação de honorários dativos, pois,
não foi fixado no juízo de primeiro grau
”
.

Com esses fundamentos, pede o aclaramento do v. acórdão por ser medida necessária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado nos aclaratórios cinge-se dirimir alegada
omissão
contida no acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que havia desclassificado em favor do Embargante o delito de homicídio tentado para lesão corporal, sendo essa decisão modificada por esta e. Câmara Criminal.

Em petição que se traduziu em verdadeira incógnita (id.

82161973), já que sequer houve a qualificação da parte que ora se insurgia do acórdão, dificultando tanto a secretaria quanto a este magistrado identificar o real insurgente, aduz a existência de omissão processual.

Após a análise do caderno processual, assinatura eletrônica e peças pretéritas interpostas,
conseguimos identificar que se trata de insurgência do patrono do recorrido,
ora embargante, quem se insurge contra
a não fixação de honorários advocatícios
, já que no primeiro grau não houve fixação.

Como salientado na petição, não houve fixação pelo juízo do primeiro grau quanto aos honorários a serem devidos pelo patrono no patrocínio da causa, que saliento, ainda não se encerrou.

O art. 303 da CNGC-PJMT, determina:

“
No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional
, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.”

No momento da nomeação do defensor dativo deve o magistrado fixar o valor dos honorários dando oportunidade ao nomeado a verificar se concorda com o valor arbitrado para todo o trabalho a ser desempenhado, dando-lhe a opção pela não concordância dos termos e abdicar do encargo conferido.

A qualquer tempo o magistrado pode ajustar os honorários, e,
na sentença
deverá determinar a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo com o valor total devido e corrigido, conforme estabelece o §3º, do art. 303 da CNGC.

Nos autos, constato que o advogado foi constituído na audiência de instrução e julgamento não ficando claro no termo lavrado se o patrono foi constituído pelo réu ou pelo juízo como advogado dativo, situação que poderá ser dirimida tão somente pelo juízo da causa.
(id. 18495007)

No mais, não há informações se foi constituído para um ato em específico ou para todos os processos processuais, incógnitas que devem ser dirimidas.

No acórdão foi decidido pela submissão do réu ao Conselho de Sentença, portanto, o patrono ao que tudo indica terá muitos atos processuais a serem realizados, antes que seja determinada a confecção de sua certidão para a cobrança dos honorários advocatícios.

Diante de todas essas nuances, temerário que esta e. Corte estabeleça os honorários da causa, em supressão de instância do juízo que é o mais indicado para verificar a nomeação, encargo e atribuição dos honorários em submissão ao estabelecido na Tabela da OAB-MT.

Pontuo que no caso de Recurso de Apelação, quando os honorários não foram fixados pelo juízo da causa esta e. Corte tem fixado o valor em razão de ter findado o processo com a prolação da sentença, são sendo este o caso dos autos que o réu apenas foi pronunciado ao Tribunal do Juri.

Desse modo, não verifico qualquer omissão no acórdão vergastado a ser sanado por estes aclaratórios, devendo os honorários serem solicitados e estabelecidos pelo juízo da causa caso entenda o magistrado serem devidos.

Ante o exposto,
conheço
os aclaratórios, e, no mérito
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021